Tribunal: STF
Processo: RvC 5498
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO: PRECEDENTES. ROL TAXATIVO DE REQUISITOS PARA REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Revisão criminal, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por R.G.T. contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, Relator o Ministro Roberto Barroso, pelo qual, em Sessão Virtual iniciada em 14.2.2020, por unanimidade, foram rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.236.270, cuja ementa é a seguinte:
    “EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem”.
    O trânsito em julgado ocorreu em 14.2.2020.
    2. Consta dos autos ter o juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba/PR condenado o requerente na Ação Penal n. 5001154-14.2013.404.7000, com outros dois corréus, pela prática do crime de peculato-furto, às penas de “3 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão, substituída pelas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade (de duração equivalente ao da pena corporal substituída) e de prestação pecuniária (no valor de 12 salários mínimos), bem como 165 dias-multa, no valor de 1/4 salário mínimo vigente na data do fato”.
    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação para “(a) reconhecer a aplicabilidade da atenuante do art. 66 do Código Penal na dosimetria de sua pena; (b) redimensionar a pena privativa de liberdade para o patamar de 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e; (c) substituir a pena privativa de liberdade de R. G. T. prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária na ordem de 08 salários mínimos”. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados. 
    4. Foram interpostos recursos especial e extraordinário. O primeiro foi admitido e o segundo inadmitido na origem. Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi interposto agravo.
    Foi determinada a remessa dos autos, primeiramente, ao Superior Tribunal de Justiça para que, depois, o recurso extraordinário com agravo fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
    5. Quanto ao recurso especial admitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Ministro Felix Fischer, Relator no Superior Tribunal de Justiça, em 27.8.2018, conheceu em parte e, nessa parte, a ele negou provimento. Interposto Agravo Regimental, foi desprovido. Apresentados Embargos de Declaração, foram rejeitados. Contra essa decisão foi interposto novo Recurso Extraordinário, não admitido quanto à alegação de ofensa aos arts. 1º, inc. III e 5º, incs. II, LIV e LV, da Constituição da República e negado seguimento em relação aos demais dispositivos constitucionais apontados como violados. Interpostos dois Agravos Regimentais, a decisão foi mantida e determinado o encaminhamento dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
    Em 30.9.2019, o Ministro Roberto Barroso, Relator no Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual foi negado seguimento pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal. Apresentados Embargos de Declaração, a Turma os rejeitou e determinou a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos à origem.
    6. Na presente revisão criminal o requerente afirma que “essa Excelsa Corte incorreu em nulidade absoluta ao determinar o imediato trânsito em julgado em desfavor do ora autor, deixando de prestar jurisdição quanto ao apelo extremo e o agravo dele tirado que foram manejados pelo ora autor em face do v. acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça junto aos autos de Recurso Especial n. 1.657.832/PR”.
    Alega que “o v. Acórdão impugnado encerrou uma nova nulidade processual, ao determinar a certificação imediata do trânsito em julgado em desfavor do autor e a baixa sumária dos autos, antes mesmo da publicação do julgamento e antes mesmo do decurso do prazo dos recursos cabíveis, tolhendo o manejo destes pelo autor”. 
    Assevera que “o v. acórdão vergastado convergiu para uma rota de colisão com dois dos princípios constitucionais mais caros e sensíveis – o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, ambos epicentros axiológicos de toda a ordem constitucional brasileira”. 
    Aduz que “constou no referido v. acórdão a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado em desfavor do ora autor Rodrigo e a sumária baixa dos autos, em que pese não ter havido a entrega de prestação jurisdicional atinente ao recurso extraordinário por ele agitado perante o E. Superior Tribunal de Justiça”.
    Pontua que “nos autos de Recurso Especial n. 1.657.832/PR, interpôs recurso extraordinário desafiando o v. acórdão proferido pelo E. STJ, em sede de agravo regimental, bem como agravo em recurso extraordinário em face da r. decisão monocrática que inadmitiu o apelo extremo” e que “repugna o princípio da dignidade da pessoa humana a certificação imediata do trânsito em julgado em desfavor de Rodrigo e a baixa sumária dos autos à origem, sem o julgamento do apelo extremo por ele aviado”.
    Expõe que o “acórdão increpado, proferido em sede de Embargos de Declaração nos autos de Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.236.270, de forma surpreendente, determinou a certificação imediata do trânsito em julgado em desfavor de Rodrigo, bem como a baixa sumária dos autos, MESMO ANTES de sua disponibilização no site do STF, ANTES de sua publicação oficial e MESMO ANTES do decurso do prazo recursal necessário ao trânsito em julgado”. 
    Argumenta que “o autor sentiu-se humilhado, enquanto pessoa humana, e teve sua saúde emocional fortemente abalada, passando a padecer de angústia e ansiedade, devido à sensação da iminente perda de sua liberdade e de seus bens decorrente das violações acima aludidas perpetradas pelo v. acórdão impugnado”.
    Salienta que “os danos morais experimentados pelo autor são inequívocos e reclamam uma justa compensação”.
    Este o teor dos requerimentos e pedido:
    “a) Seja julgada procedente a presente revisão criminal, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta do v. acórdão impugnado, o qual foi proferido em sede de julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.236.270, nulificando-se também o v. acórdão prolatado no âmbito de sua respectiva complementação em sede de Embargos Declaratórios, em função, data venia, da afronta perpetrada ao princípio do devido processo legal (CF/88, artigo 5º, inciso LIV) e ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/88, artigo 1º, inciso III).
    b) Por consequência, seja desconstituída e declarada nula a certidão de trânsito em julgado, com data de 02/03/2020, expedida por esse Excelso Pretório em desfavor do autor Rodrigo, a fim de que seja retomado o curso do feito com a observância do princípio do devido processo legal, visando ao julgamento do apelo extremo em referência e à concessão ulterior de decreto absolutório.
    c) Seja julgada procedente a presente revisão criminal, a fim de que seja declarada a nulidade absoluta do v. acórdão impugnado, decorrente da determinação do imediato trânsito em julgado e da baixa sumária dos autos à origem, em flagrante ofensa ao princípio do devido processo legal (CF/88, artigo 5º, inciso LIV) e ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF/88, artigo 1º, inciso III).
    d) Por consequência, seja desconstituída e declarada nula a certidão de trânsito em julgado, com data de 02/03/2020, expedida por esse Excelso Pretório em desfavor do autor Rodrigo, reabrindo-se o prazo recursal.
    e) À luz do artigo 630 do CPP e dos artigos 5º, incisos V, X e LXXV, e 37, § 6º, da Constituição, seja deferida uma indenização por danos morais, em favor do autor, no patamar estimativo equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes. Sucessivamente, requer-se seja arbitrado outro quantum indenizatório nos moldes que esse Excelso Pretório considere hábil a atenuar o constrangimento moral suportado pelo autor.
    f) A colheita do parecer do sempre lúcido representante do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 268 do RI/STF e do artigo 625, § 5º, do CPP.
    g) Por fim, requer-se a produção de todas as provas juridicamente admitidas, em atenção ao princípio do devido processo legal, sobremodo a realização de perícia judicial e a oitiva de testemunhas para que seja possível a comprovação da extensão dos danos morais acima narrados”.
    7. Em 24.8.2020, o requerente apresentou petição pleiteando medida cautelar ao fundamento de que “foi intimado da determinação do início da execução definitiva do édito repressivo e da expedição da respectiva guia em seu desfavor (doc. incluso), circunstâncias que irão lhe suscitar danos irreparáveis”.
    Requer “Seja deferida a tutela provisória de urgência em caráter cautelar, a fim de ser determinada ao MM. Juízo de primeiro grau a suspensão da execução definitiva do julgado até o deslinde do presente pedido revisional, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC c/c o artigo 3º do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta revisão neste Supremo Tribunal.
    De se anotar que, ao contrário do alegado pelo requerente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade de determinação da imediata certificação do trânsito em julgado da ação, independente de publicação da decisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018 – grifos nossos).
    “Terceiros embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. 1. O acórdão questionado não incorreu em omissão. 2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Circunstância que revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer. 4. Não conhecimento dos terceiros embargos de declaração. 5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da da publicação deste acórdão” (ARE 1198087 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.3.2020 – grifos nossos) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (ARE 1249555 AgR-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal. II – Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, mas os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que a “utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV – Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão” (HC 178883 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.5.2020).
    9. Quanto à alegação de que um dos recursos extraordinários não teria sido analisado, tem-se que a revisão criminal consubstancia remédio processual que visa conciliar os valores justiça e segurança. Cuida-se de rescisão de julgados em matéria penal.
    A coisa julgada constitui garantia constitucional, servindo como limitador expresso da atividade estatal (art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Entretanto, conquanto a imutabilidade dos pronunciamentos jurisdicionais definitivos espelhe a segurança cuja necessidade permeia as relações jurídicas, esse interesse pode ceder em situações efetivamente graves que legitimem a revisão criminal.
    Somente situações excepcionais, taxativamente reconhecidas pelo legislador, autorizam a desconstituição do pronunciamento jurisdicional acobertado pela coisa julgada. Há regramento específico e taxativo sobre os meios de desconstituição da coisa julgada cível e penal (Cf. Tutela Provisória Antecedente n. 5, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, julgada em 8.11.2018).
    Com as singularidades que lhe são próprias, o sistema brasileiro não confere ao condenado o direito subjetivo de, fora da destinação legal do meio de impugnação, buscar a desconstituição do título penal condenatório.
    Assim, somente se admite o desfazimento da coisa julgada penal nos casos em que preenchidos os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, reproduzidos no art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no qual se estabelece:
    “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:
    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 
    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” 
    Como afirmado pelo Ministro Ayres Britto:
    “(...) É precisamente desse conjunto de dispositivos que jorra a intelecção do compromisso do nosso Direito Processual Penal com a verdade material das decisões judiciais, pois se trata de todo um bloco normativo que marca por um só fio condutor ou linha diretiva: a possibilidade de reparação de erro ou insuficiência cognitiva de tais julgados, em desfavor desse ou daquele indivíduo afinal condenado” (Habeas Corpus n. 92.435, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 25.3.2008).
    Pode-se, pois, afirmar ser a revisão ação penal desconstitutiva, não podendo ser adotada como instrumento de inconformismo ou de busca de novo julgamento segundo as mesmas bases fáticas ou de direito material.
    A desconstituição do título penal condenatório é medida excepcional assim tratada pela doutrina: 
    “Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo cível. Isso ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor ‘justiça’ sobre o valor ‘certeza’. No balanceamento dos valores em jogo, o legislador previu expressamente, no art. 621 CPP (e no art. 485 CPC), os casos de rescindibilidade da sentença passada em julgado. Porém, diante da relevância do instituto da coisa julgada, tais casos devem ter aplicação estrita” (GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO, Antonio Magalhães Gomes; e FERNANDES, Antonio Scarance. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. São Paulo: RT, 6ª. ed., 2009, p. 237).
    As causas em que cabível a revisão criminal são previstas na lei de forma taxativa e estrita.
    10. Na espécie vertente, o requerente alega ter havido o trânsito em julgado sem análise do Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.657.832/PR.
    A matéria não trata de fatos, provas ou de direito material penal, mas de questão processual que não encontra guarita no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal.
    10. Além do exposto, a al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados. 
    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal dos processos findos, cuja condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário (art. 263).
    No caso, a decisão condenatória foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, em acórdão cuja ementa é a seguinte: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA FEDERAL. CRIME DE PECULATO PRATICADO EM PROCESSO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR INTERLOCUTOR. VALIDADE DA PROVA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM PROCESSO PENAL.
    1. É da competência da justiça federal processo criminal que verse acerca da adulteração de 'guias de retirada' para levantamento fraudulento de depósitos judiciais vinculados à ação trabalhista, porquanto evidente o interesse da União da regularidade dos seus serviços e na segurança dos valores sob sua guarda.
    2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, por conseguinte, pode ser relativizado quando ocorrer alguma hipótese legal de substituição do magistrado que até então conduzia a instrução processual, v.g., promoção, férias, licença e, inclusive, reconhecimento de suspeição. Aplicação analógica do art. 132 do CPC vigente à época dos fatos. Sendo o julgador substituído de acordo com as regras previamente existentes de competência e organização judiciária não há nulidade a ser pronunciada;
    3. Não é inepta a denúncia que expõe de forma clara o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como aponta os elementos que supostamente indicariam a autoria delitiva. Adequação plena da peça inicial ao art. 41 do CPP.
    4. A gravação ambiental de diálogo realizada por um de seus interlocutores, sem o conhecimento dos demais, constitui prova válida no âmbito do processo criminal, salvo diante da existência de uma específica razão jurídica de sigilo ou reserva apta a reclamar particular tutela da intimidade, e.g., relação profissional. (Precedente: STF RE 583937 QO-RG).
    5. Configura crime de peculato (art. 312 do CP) a conduta do servidor público que adultera 'guia de retirada' para desviar, em seu proveito, valores depositados pelas partes em contas judiciais.
    6. O bem de família pode ser objeto de penhora para garantir a execução de sentença penal condenatória, nos limite do artigo 3º, inciso VI, da Lei 8.009/90, excluída apenas a possibilidade de sua utilização para o pagamento da multa penal e custas”
    A decisão condenatória, cuja revisão se pretende, não foi proferida nem confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, quer no julgamento de ação penal originária ou de recurso criminal ordinário (caput do art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), quer no julgamento de recurso extraordinário (parágrafo único do art. 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal), pois este sequer foi tido como apto a prosseguir para análise de mérito.
    O que se teve no acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal foi a confirmação do descabimento de recurso interposto pelo requerente desta revisão criminal (no caso, embargos declaratórios no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo opostos pelo requerente) pela ausência dos requisitos de embargabilidade e pela reiteração, juridicamente imprópria, de recursos sem atendimento às regras legais vigentes.
    A condenação que se pretende rever não foi proferida por este Supremo Tribunal e a questão não admite discussão mínima por se tratar de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva: 
    “1. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL. 2. É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL, QUANDO A CONDENAÇÃO TIVER SIDO POR ELE PROFERIDA OU MANTIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, NO RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO (REGIMENTO INTERNO, ART. 263, CAPUT), OU NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM CONHECIMENTO DO SEU MÉRITO. 3. A CIRCUNSTÂNCIA DE APRECIAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO TORNA COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO O HABEAS CORPUS E DE COGNIÇÃO INCOMPLETA. 4. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (RvC 4.702/SP, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, Tribunal Pleno, DJ 7.10.1983).
     “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC 5467 ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2018). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: RvC n. 5.447/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.9.2015; RvC n. 5.444/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.11.2014; e RvC n. 5.426-DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2011.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida cautelar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora